Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ).
2. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de serem as únicas testemunhas policiais rodoviários federais, os quais se deparam diariamente com situações similares a dos autos (embriaguez ao volante), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades de cada caso concreto.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.